Tribunal: TJSP
Processo: 2017891-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Impenhorabilidade de valores – Questão que desborda da decisão agravada e cuja desconsideração se impõe, sob pena de supressão de grau de jurisdição – Não conhecimento.

EXECUÇÃO – Instrumento de confissão de dívida – Penhoras on line e no rosto dos autos – Possibilidade – Observância da ordem prevista no art. 835 do CPC – Inexistência de ofensa ao princípio da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Impenhorabilidade de valores – Questão que desborda da decisão agravada e cuja desconsideração se impõe, sob pena de supressão de grau de jurisdição – Não conhecimento.

EXECUÇÃO – Instrumento de confissão de dívida – Penhoras on line e no rosto dos autos – Possibilidade – Observância da ordem prevista no art. 835 do CPC – Inexistência de ofensa ao princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 daquele) – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000517992
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2017891-05.2020.8.26.0000, da Comarca de Leme, em que é agravante JEFER
PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA, é agravado PRIMEX STEEL TRADING GMBH.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, na parte conhecida,
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MENDES
PEREIRA (Presidente) e ACHILE ALESINA.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
VICENTINI BARROSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017891-05.2020.8.26.0000 - Leme - Voto 24.107 - (rcs)
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2017891-05.2020 – LEME.
Agravante: Jefer Produtos Siderúrgicos Ltda.
Agravada: Primex Steel Trading Gmbh.
Juiz: Márcio Mendes Picolo.
Voto 24.107
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Impenhorabilidade de valores
Questão que
desborda
da
decisão
agravada
e
cuja
desconsideração se impõe, sob pena de supressão de
grau de jurisdição Não conhecimento.
EXECUÇÃO Instrumento de confissão de dívida
Penhoras on line e no rosto dos autos Possibilidade
Observância da ordem prevista no art. 835 do CPC
Inexistência de ofensa ao princípio da menor
onerosidade da execução (art. 805 daquele)

Recurso desprovido.
1. Agrava-se de decisão que, em execução da agravada à
agravante, deferiu penhora de valores pelo sistema Bacenjud e penhora no
rosto dos autos em que a executada figura como credora (fl. 1.866 dos autos
da origem).
Diz-se do excesso dos atos praticados porque houve reiteradas
penhoras pelo sistema Bacenjud. Sustenta que não foram observados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017891-05.2020.8.26.0000 - Leme - Voto 24.107 - (rcs)
3
princípios da menor onerosidade ao devedor e da preservação da empresa.
Afirma que os valores constantes de sua conta bancária são oriundos do
faturamento da empresa, sendo utilizados para o desenvolvimento de sua
atividade empresarial. Os créditos buscados nos processos em que houve a
penhora no rosto dos autos são oriundos da atividade comercial. Não é
permitido o uso reiterado do sistema Bacenjud. Colaciona jurisprudência.
Possui bens que foram colocados à disposição da exequente, mas rejeitados
injustificadamente. Os valores bloqueados são impenhoráveis porque
necessários à preservação da empresa. A legislação prevê a
impenhorabilidade de quaisquer bens necessários ou úteis ao exercício da
profissão. Os valores também são impenhoráveis porque referentes a capital
de giro. O bloqueio recaiu sobre quantia irrisória se comparada ao débito
perseguido na demanda. Pede efeito suspensivo que indeferi (fls. 37/39).
Determinado esclarecimento sobre o interesse recursal (fl. 29),
sobreveio manifestação (fls. 34/35).
Houve oposição ao julgamento virtual (fl. 32).

Veio resposta (fls. 42/52).
É o relatório.
2. Anote-se que, para adequada análise do recurso e para
proferir esta decisão, em complementação às peças juntadas neste agravo,
tive acesso aos autos de origem, nos termos do art. 1.017, § 5o, do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017891-05.2020.8.26.0000 - Leme - Voto 24.107 - (rcs)
4
de Processo Civil. Assim, todas as folhas abaixo citadas são relativas ao
processo de origem.
Conforme já anotado no item 3 de fl. 38 (dos autos deste
recurso), a questão da impenhorabilidade dos valores constritos desborda da
decisão agravada e será desconsiderada. Assim, sob pena de supressão de
grau de jurisdição, dessa questão não se pode conhecer, ficando o recurso
adstrito à decisão que deferiu a penhora.
Recurso infundado, na parte conhecida. De fato, não violado o
art. 805 do CPC, pois a penhora on line obedece à ordem prevista no seu art.
835, que deve prevalecer, salvo se demonstrado pela executada necessidade
de mudança; do contrário, esvaziar-se-á a finalidade desse dispositivo, qual
seja, conferir celeridade à execução e, consequentemente, maior efetividade
ao comando jurisdicional no sentido da satisfação do crédito. Por outro
lado, é medida expressamente prevista no art. 854 daquele.
Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa comentam: “De
fato, o título executivo confere tamanha força e probabilidade ao direito do
exequente que a colocação de obstáculos para sua efetivação, como a
mitigação da ordem prevista neste art. 835, deve ser relegada para situações
excepcionais. A regra do art. 805 não pode se transformar num óbice para a
efetividade da tutela jurisdicional” (Código de processo civil: e legislação
processual em vigor. 41a ed. São Paulo: Saraiva, 2017).
A respeito mutatis mutandis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017891-05.2020.8.26.0000 - Leme - Voto 24.107 - (rcs)
5
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título
Extrajudicial. Penhora 'on line'. Decisão que determinou a
manutenção da ordem de bloqueio dos ativos financeiros da
parte executada e indeferiu a substituição da penhora pelo
imóvel
ofertado.
Irresignação
da
parte
executada.
Descabimento. Inteligência do art. 835 do CPC/15. A
penhora observará preferencialmente dinheiro em espécie.
Inocorrência de violação ao princípio da menor onerosidade.
Precedente do C. STJ. Decisão mantida. Recurso não
provido.” (TJSP. AI no 2191655-37.2017.8.26.0000 24a
Câmara de Direito Privado. Rel. Des. Walter Barone
28.03.2018).
Consigne-se que, a penhora de valores deferida anteriormente
não foi suficiente para quitação da dívida.
Possível, assim, a realização doutras medidas constritivas como
a pesquisa de valores por meio do sistema Bacenjud e a penhora no rosto dos
autos vez que as constrições antes realizadas não bastam para pagamento da
exequente (CPC, art. 851, II).
No mais, sem elementos probatórios, não pode ser aceito o
fundamento de que essas penhoras inviabilizariam a continuidade da empresa,
pois, por si só, o alegado comprometimento da atividade econômica não
afasta a legalidade da penhora.
Ora, embora o procedimento executivo deva se pautar pelo
princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC), não se pode olvidar que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017891-05.2020.8.26.0000 - Leme - Voto 24.107 - (rcs)
6
execução é realizada no interesse do credor (art. 797 deste), sem que se possa
prestigiar inadimplência.
3. Pelo exposto, na parte conhecida, desprovê-se o recurso.
Vicentini Barroso